Tribunal: TJMT
Processo: 1035415-23.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035415-23.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), LUCIANA FRANCISCO DO OURO - CPF: 044.134.951-01 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – ACIDENTES DISTINTOS – DUAS PERICIAS MÉDICAS – LESÃO PRETÉRITA QUE ABRANGE O DANO POSTERIOR – LESÃO DECORRENTE DO PRIMEIRO ACIDENTE QUITADA – AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DO DANO EM RAZÃO DO SEGUNDO ACIDENTE - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA - SUCUMBÊNCIA INVERTIDA - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

Ainda que vítima de um segundo acidente com veículo automotor de via terrestre, não há de se falar em nova indenização pelo Seguro DPVAT se não houve nova lesão ou pelo menos o agravamento da lesão anterior, a qual, inclusive, foi graduada em perícia judicial no mesmo percentual de invalidez da primeira oportunidade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, de nº 1035415-23.2020, proposta por
LUCIANA FRANCISCO DO OURO
, julgou procedente a pretensão inicial, para condenar a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de indenização, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do sinistro.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

A apelante narra que em perícia médica foi atestada a existência de invalidez parcial e permanente do membro inferior esquerdo, avaliada em 25% (vinte e cinco por cento), o que corresponde ao capital segurado no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Destaca que, em data pretérita (16/03/2018) a apelada sofreu outro acidente, que resultou em invalidez parcial e permanente do mesmo membro, sendo atestada na esfera judicial também em 25%.

Assim, afirma que a apelada não faz jus à indenização, uma vez que a invalidez apresentada é decorrente de acidente diverso, que já foi devidamente liquidado.

Aduz que o ônus sucumbencial deve ser de integral responsabilidade da recorrida, haja vista que somente parte de seu pedido inicial foi atendido ou, eventualmente, que seja aplicada a regra da sucumbência recíproca.

Alternativamente, requer que os honorários advocatícios sejam arbitrados no patamar de 10 a 20% sobre o valor da condenação.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. 90809975.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Da análise dos autos, extrai-se que a requerente sofreu dois acidentes, um em 16/03/2018 e outro em 22 de julho do mesmo ano.

Do primeiro sinistro (16/03/2018), a requerente ajuizou ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, cuja qual também tramitou pela 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, sob o n. 1006874-14.2019.8.11.0041.

Na mencionada ação, a autora passou por avaliação médica para fins de conciliação, ocasião em que foi constatada a existência de invalidez parcial e permanente do membro inferior esquerdo, avaliada em 25% (vinte e cinco por cento), a qual foi devidamente liquidada mediante cumprimento voluntário da sentença. (ID. 90807132)

No sinistro posterior (22/07/2018) que deu azo à presente ação, em perícia médica judicial foi atestada a existência de invalidez parcial e permanente do mesmo membro inferior, também avaliada em 25% (vinte e cinco por cento), conforme tabela SUSEP. (ID. 90809955)

Desse modo, é de nítida percepção que a apelada não faz jus à cobertura securitária, uma vez que não resta qualquer dúvida de que a invalidez apresentada é exatamente a mesma constatada por ocasião de sinistro anterior ocorrido em 16/03/2018, cuja qual, sequer apresentou agravamento da lesão preexistente.

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PAGAMENTO PARCIAL. GRADUAÇÃO DA LESÃO. SÚMULA 474, DO STJ. LEI Nº 11.945/2009. ACIDENTE ANTERIOR. LESÃO PREEXISTENTE. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ. (...) IV.
No caso concreto, o autor foi vítima de anterior acidente de trânsito, no qual também lesionou o membro inferior direito. A intensidade da lesão preexistente não foi agravada pelo acidente posterior, pois a perícia constatou que se manteve a perda da funcionalidade do membro inferior direito nos mesmos 50% apurados por ocasião do sinistro sofrido em 20.03.2010. V. Considerando o grau das lesões da parte autora, verifica-se que o valor pago administrativamente foi superior ao que corresponde o grau da lesão apurada, o que leva à improcedência da ação.
APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70065365447, Quinta Câmara Cível, Tribunal de... Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/08/2015). (TJ-RS - AC: 70065365447 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/08/2015, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/08/2015)

Logo, não há de se falar em nova indenização por Seguro DPVAT.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso

para, reformada a sentença, julgar improcedente o pedido inicial, via de consequência, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021